Tribunal: TJDFT
Processo: 0719220-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRELIMINAR. SUSPENSÃO DO PROCESSO. TEMA 1170 STF. REJEITADA. MÉRITO. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO. VALOR INCONTROVERSO. FRACIONAMENTO. PROIBIÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. INDICAÇÃO NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. TAXA REFERENCIAL. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. TEMA 733 DO STF. TEMA 905 DO STJ. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. TRATO SUCESSIVO. PRECLUSÃO. OBSERVÂNCIA COISA JULGADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

1. O Supremo Tribunal Federal, no bojo do RE 1.317.982 – Tema 1.170, entendeu pela existência de repercussão geral na questão relativa aos juros moratórios incidentes sobre as condenações judiciais da Fazenda Pública, contudo, não houve determinação pela Corte Suprema de suspensão dos processos em trâmite que versem sobre a matéria.

1.1. A despeito de se tratar a hipótese dos autos de índice de correção do crédito executado em desfavor da Fazenda Pública, inexistente determinação de suspensão dos julgamentos de recursos e ações que analisam tal questão, resta incabível a suspensão pleiteada. Preliminar rejeitada.

2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário no 1.205.530 (Tema 28), com repercussão geral reconhecida, firmou o entendimento de que “Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor”.

2.1. A Constituição Federal não permite que um mesmo credor tenha seu crédito fracionado de modo que parte dele seja satisfeito por requisição de pequeno valor e a outra parte, por meio de precatório.

2.2. O pagamento parcial configuraria fracionamento do valor e ofenderia o dispositivo constitucional, o que torna impossível a expedição de RPV para pagamento de parte do valor e posterior expedição de precatório do valor remanescente.

3. Fixada a aplicabilidade do índice TR no cálculo da correção monetária, sendo o reajuste assegurado no título judicial, e não havendo recurso interposto sobre essa decisão, resta configurada a preclusão da matéria.

4. Ainda que se trate de matéria de ordem pública, uma vez analisada a questão dos índices de correção monetária, esta resta acobertada pela preclusão, sendo incabível nova análise. Precedentes.

5. “Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto”. (REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018).

5.1. “Afirma-se, portanto, como tese de repercussão geral que a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495). Ressalva-se desse entendimento, quanto à indispensabilidade da ação rescisória, a questão relacionada à execução de efeitos futuros da sentença proferida em caso concreto sobre relações jurídicas de trato continuado”. (RE 730462, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 28/05/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-177 DIVULG 08-09-2015 PUBLIC 09-09-2015).

5.2. Assim, posterior decisão do Supremo Tribunal Federal, declarando a inconstitucionalidade da correção monetária prevista no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pelo art. 5o da Lei no 11.960/09, não rescinde, automaticamente, as decisões judiciais transitadas em julgado em sentido contrário, conforme orientação do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos na sistemática da repercussão geral e dos repetitivos.

6. “Muito embora o Superior Tribunal de Justiça reconheça a natureza de trato sucessivo da cobrança de correção monetária e sua regência conforme a regra em vigor na época do vencimento da obrigação, esta mesma Corte não afasta índices diversos fixados em decisão judicial não mais sujeita a recurso, por observância à coisa julgada”. (AgInt no REsp n. 1.950.278/DF, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 26/4/2022.)

7. Recurso conhecido. Preliminar de suspensão rejeitada. No mérito, recurso provido. Decisão reformada.